Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALTA QUILOMETRAGEM E DEZ ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO. PRAZO DE GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que adquiriu um veículo da parte recorrida, em 06 de outubro de 2023, o qual apresentou avarias no motor ainda no prazo da garantia. Afirma que teve de desembolsar quantias consideráveis para consertar o veículo. Alega que a dificuldade em encontrar a peça a ser substituída, bem como o tempo para realização dos serviços, evidencia a ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vícios em veículo usado, a existência de responsabilidade da parte vendedora e o consequente dever de reparação dos danos materiais, bem como apurar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. Não obstante o pagamento das custas processuais e do preparo (ID 65010626), o recorrente comprovou sua hipossuficiência, conforme documento de ID 65010433. Ademais, o pedido de gratuidade foi formulado sob o fundamento de não poder arcar com eventuais honorários de sucumbência. Assim, concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Da análise dos autos, observa-se que, no dia 06.10.2023, as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo usado, fabricado em 2014 (ID 65010434), com aproximadamente 243 mil quilômetros rodados (ID 65010444), e dias depois o bem apresentou problemas o que ensejou a troca de peças e os devidos reparos.
7. No contrato objeto do feito consta que recorrente recebeu veículo mediante vistoria, registrando o documento que o adquirente nada mais teria a reclamar quanto a estado, conservação ou acessórios (ID 65010434, cláusula sétima).
8. Com efeito, a aquisição de veículos usados demanda maior cautela dos consumidores, que devem submetê-los à análise profissional técnico especializado, previamente à aquisição, de modo a avaliar o estado de conservação de todos os seus componentes e suas reais condições de uso, haja vista que a utilização durante longo tempo de automóveis acarreta desgastes de peças, reclamando manutenção periódica.
9. Quanto aos defeitos apresentados pelo veículo, o CDC dispõe, em seu artigo 26, inciso II, que o direito de reclamar por vícios aparentes caduca em 90 dias, no caso de bens duráveis. O seu parágrafo terceiro, por outro lado, aponta que, na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando o defeito ficar evidenciado.
10. No entanto, destaca o recorrente, em seu relato inicial, que os defeitos foram verificados ainda no período da garantia. Contudo, pelas notas fiscais acostadas em IDs 65010438, 65010439, 65010440 e 65010441, extrai-se que os gastos com peças e serviços, durante o prazo de garantia, se referem a manutenção e conservação próprios do desgaste natural do bem, consideradas a alta quilometragem e tempo de uso do carro.
11. Por outro lado, as despesas com peças e serviços referentes à retífica do motor foram realizadas em 01.03.2024, conforme notas fiscais de ID 65010436 e 65010437, depois de exaurido o prazo de 90 noventa dias da garantia, restando sem cobertura os defeitos apresentados, desobrigando a recorrida em reparar os danos, haja vista que ultrapassado o período estabelecido no art. 26, inciso II, do CDC.
12. Assim, a sentença deve ser mantida, não havendo que se falar em ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, além de não restar comprovada a prática de qualquer ato ilícito pela parte recorrida, o recorrente não demonstrou a ocorrência de ofensa à sua esfera extrapatrimonial, nem aos seus direitos da personalidade, não obstante os aborrecimentos experimentados. Assim, inadmissível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso não provido. Sentença mantida.
15. Sem custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, II.